Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. HOME CARE. MERO DESDOBRAMENTO.
1. Paciente que já se encontra em internação hospitalar, e, segundo relatório médico, necessita da transferência para a modalidade domiciliar.
2. A modalidade home care constitui mero desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.